Tribunal: TJMT
Processo: 1042412-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM ROL TAXATIVO DE ATOS REMUNERADOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenando o réu ao pagamento de 3% (três por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas patrocinadas pelo autor, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção. O réu alega cerceamento de defesa pela não produção de provas, nega a existência de crédito em favor do autor e requer alteração do marco inicial dos juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; (ii) definir se são devidos honorários advocatícios ao autor, em valor diverso do fixado na sentença, considerando a natureza dos serviços prestados, os contratos firmados entre as partes e os termos de quitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, com base nos elementos constantes dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias, conforme previsão do art. 370 do CPC.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador responde de forma suficiente às questões relevantes para o desfecho da causa, mesmo que não enfrente todos os argumentos das partes.
5. O contrato firmado entre as partes previa remuneração por rol taxativo de atos processuais, não abarcando todos os serviços prestados, sendo possível o arbitramento judicial de honorários para os atos não remunerados.
6. Os termos de quitação apresentados pelo réu são genéricos e não especificam se abrangem os serviços objeto da demanda, não afastando o direito do autor ao recebimento de valores por serviços efetivamente prestados.
7. A remuneração por arbitramento deve observar critérios como a extensão e complexidade do trabalho, o tempo dedicado, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivo o valor fixado na sentença.
8. Os juros de mora, em ação de arbitramento de honorários, incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide, com fundamento na suficiência das provas documentais, não configura cerceamento de defesa.
2. O arbitramento judicial de honorários é cabível quando os contratos preveem rol taxativo de atos remunerados, excluindo outros efetivamente realizados.
3. Os termos de quitação genéricos não impedem a fixação de honorários por serviços não claramente abrangidos por esses instrumentos.
4. A fixação judicial de honorários deve considerar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado não guarda relação com a extensão dos serviços prestados.
5. Os juros moratórios, nas ações de arbitramento de honorários, incidem a partir da citação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 405 e 487, I; CC, art. 405; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 11.06.2002, DJ 12.08.2002; STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; TJMT, AC 10145382820218110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJMT, AC 10095896320188110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042412-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM ROL TAXATIVO DE ATOS REMUNERADOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenando o réu ao pagamento de
3% (três por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas patrocinadas pelo autor, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.
O réu alega cerceamento de defesa pela não produção de provas, nega a existência de crédito em favor do autor e requer alteração do marco inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; (ii) definir se são devidos honorários advocatícios ao autor, em valor diverso do fixado na sentença, considerando a natureza dos serviços prestados, os contratos firmados entre as partes e os termos de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, com base nos elementos constantes dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias, conforme previsão do art. 370 do CPC.

4.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador responde de forma suficiente às questões relevantes para o desfecho da causa, mesmo que não enfrente todos os argumentos das partes.

5.

O contrato firmado entre as partes previa remuneração por rol taxativo de atos processuais, não abarcando todos os serviços prestados, sendo possível o arbitramento judicial de honorários para os atos não remunerados.

6.

Os termos de quitação apresentados pelo réu são genéricos e não especificam se abrangem os serviços objeto da demanda, não afastando o direito do autor ao recebimento de valores por serviços efetivamente prestados.

7.

A remuneração por arbitramento deve observar critérios como a extensão e complexidade do trabalho, o tempo dedicado, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivo o valor fixado na sentença.

8.

Os juros de mora, em ação de arbitramento de honorários, incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide, com fundamento na suficiência das provas documentais, não configura cerceamento de defesa.

2.

O arbitramento judicial de honorários é cabível quando os contratos preveem rol taxativo de atos remunerados, excluindo outros efetivamente realizados.

3.

Os termos de quitação genéricos não impedem a fixação de honorários por serviços não claramente abrangidos por esses instrumentos.

4.

A fixação judicial de honorários deve considerar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado não guarda relação com a extensão dos serviços prestados.

5.

Os juros moratórios, nas ações de arbitramento de honorários, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 405 e 487, I; CC, art. 405; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 11.06.2002, DJ 12.08.2002; STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; TJMT, AC 10145382820218110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJMT, AC 10095896320188110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1042412-80.2024.8.11.0041.

Apelante: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu
BANCO BRADESCO S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1042412-80.2024.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de 3% (três por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas (Autos 1000582-30.2016.8.11.0037, 0001974-30.2015.8.11.0078, 1000385-75.2016.8.11.0037) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID 276618351).

Irresignado, o banco réu afirma, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessitava de dilação probatória para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, assim como que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado.

No mérito, ressalta que já houve o pagamento do que era devido em relação aos serviços prestados, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco réu, de maneira que não há justiça na decisão recorrida ao remunerar a parte apelada quando sequer o apelante tivera êxito em receber seu crédito.

Narra que é impossível a relativização das condições pactuadas, sobretudo quando ausentes pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Defende que deve haver alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, uma vez que a obrigação nasceu da prolação da sentença (ID 276618357).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 276618361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, o banco réu afirma, preliminarmente, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, bem como pela negativa de prestação jurisdicional, quando do julgamento dos embargos de declaração por ele apresentado.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. PROCESSO -
A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
. [...].
(TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Como se isso não bastasse, importa salientar que
não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie
”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Assim, não vislumbro qualquer irregularidade formal que possa levar à anulação da sentença, especialmente após o julgamento dos embargos de declaração que - conquanto sucinto - aclarou suficientemente os pontos obscuros apontados.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Quanto a matéria de mérito, de acordo com o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), restam estabelecidos pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. Senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Nesse contexto, resta evidenciada a possibilidade de questionamento quanto aos pagamentos
realizados.

Com efeito, n
o caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contratos de prestação de serviços, no quais se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que, embora existente 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizados em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 276617896 - Pág. 2/7 – fls. 854/859), referidos termos não são claros quanto à estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes.
(TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa
,
o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas
. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC), conforme pretende o autor.

Com efeito, sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto,
tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de 3% (três por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas patrocinadas pelo autor/apelado, devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos
dos processos de nso.
1000582-30.2016.8.11.0037, 0001974-30.2015.8.11.0078, 1000385-75.2016.8.11.0037
, em trâmite nas Comarcas de
Primavera do Leste/MT e Sapezal/MT.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios devem ser reduzidos e, portanto, fixados em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sobretudo porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa –
cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15
. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso.
(TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 -
Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade
. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.”
(TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018).

Por fim, no tocante o momento de incidência de juros, em ação de arbitramento de honorários advocatícios os juros moratórios incidem a partir da citação (momento de caracterização da mora do devedor), de acordo com a regra prevista no artigo 405 do Código Civil.

Logo, a sentença também não merece reparos nesse ponto, porquanto, determinou o momento de incidência de juros dentro do parâmetro legal e jurisprudencial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES –NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, o que restou observado no presente caso, devendo o quantum fixado ser mantido.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC
, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes.
(TJ-MT 10246673420178110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021).

RECURSO APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PARCELAMENTO DO DÉBITO. 01.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da citação
e a correção a partir do arbitramento da condenação.
(TJ-MS - AC: 08125332320158120001 MS 0812533-23 .2015.8.12.0001, Relator.: Des . Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2020)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para reduzir os honorários advocatícios para a quantia de
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025